Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727962-24.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NICACIA SANTOS DA PURIFICACAO IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ABREU DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Abreu de Oliveira, em favor de Nicacia Santos da Purificação, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos no 2019.03.1.011197-5, decretou a prisão preventiva da paciente. Consta dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente e de Tavinho Alencar da Silva, Núbia da Silva Cerqueira, Igor Cavalcante da Silva e Ian Cavalcante da Silva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 146, § 1o, 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, 288, parágrafo único, todos do Código Penal. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que as supostas vítimas, ouvidas pela autoridade policial, são pessoas que não residem no local, que é um acampamento em terras do INCRA, mas que guardam seus lotes para uma eventual regularização, tornando-se oportunistas e especuladoras de terras. Aduz que os indiciados não foram ouvidos para dar a sua versão dos fatos pela autoridade policial. Assevera que ninguém possui certeza de que foi a paciente quem ateou fogo no barraco da suposta vítima Vani, sendo que as pessoas apenas “acham” que foram os indiciados e espalharam essa acusação. Argumenta que, na busca e apreensão realizada na data de 18/12/2019, nenhuma arma de fogo foi localizada no endereço dos indiciados. Assim, afirma que não há provas de que a paciente tenha constrangido alguém a fazer algo diferente do que a lei permite, de que ela tenha se associado para praticar crimes e de que ela teria colocado fogo no barraco da suposta vítima. Ressalta, dessa forma, a ausência da materialidade dos delitos. Anota que a paciente é primária, viúva, trabalha como diarista e possui quatro filhos (de dez, doze, dezesseis e dezessete anos) e uma neta de um ano, bem como que a paciente é a única provedora da casa e, com a sua prisão, seus filhos ficaram sozinhos em casa. Destaca que a decisão impugnada baseou-se apenas na garantia da ordem pública e que carece de fundamentação idônea, pois não demonstrou a materialidade dos crimes, amparando-se apenas nos fatos narrados pelas supostas vítimas. Assevera que são cabíveis as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive a prisão domiciliar. Conclui que deve prevalecer a presunção de inocência e que não há indícios de que a paciente irá colocar em risco a ordem pública ou se furtar à aplicação da lei penal, sobretudo porque já constituiu advogado. Pede o deferimento da medida liminar, para conceder à paciente a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Com relação ao cabimento da prisão preventiva, observa-se que, na espécie, a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados à paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva da paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. De fato, o fumus comissi delicti está evidenciado pelas investigações policiais realizadas no âmbito do Inquérito Policial no 110/2019 – DEMA, em que a autoridade policial destaca que foram ouvidos moradores e ex-moradores do acampamento, que foram uníssonos em narrar que os indiciados se uniram, sob o comando de Tavinho, para expulsar moradores do acampamento Paulo Daniel, com o objetivo de tomarem as terras ocupadas para a implantação de um condomínio irregular, bem como que a paciente e Tavinho teriam sido os responsáveis pelo incêndio criminoso no barraco de Vani. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, dos crimes de associação criminosa armada, constrangimento ilegal e incêndio não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. De fato, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para comprovar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, as investigações indicando a atuação da paciente nos crimes. Vale destacar que o relatório policial anota que diversas testemunhas prestaram depoimento indicando a paciente e os coindiciados como autores dos delitos e que os depoentes demonstraram medo devido à intimidação ostensiva praticada pelos indiciados, o que indica, ao menos por ora e em sede de cognição sumária, que a acusação não é isolada, como alegado na impetração. Dessa forma, a tese deve ser examinada pelo Juízo de primeira instância em amplo grau de cognição. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta, uma vez que os elementos de informação indicam que a paciente e os demais indiciados teriam se associado para a prática de diversos delitos, expulsando moradores do acampamento Paulo Daniel, para se apropriarem das terras e implantarem um condomínio irregular. Nessa linha, os indiciados utilizariam de ameaças e meios de intimidação, inclusive com violência e arma de fogo, havendo notícia, também, de que a paciente e seu companheiro seriam os responsáveis por atear fogo no barraco de uma moradora. Consta dos autos que “os entrevistados também afirmaram que TAVINHO e NICÁCIA foram os responsáveis pelo incêndio que consumiu o barraco de VANI MARIA, fazendo-a perder todos os pertences ali existentes. Além do relato da própria vítima, corroboram tais declarações o fato de NICÁCIA ter reunido os acampados um dia antes do incêndio, ocasião em que afirmou que ninguém voltaria ao acampamento, bem como, ainda, a ligação ameaçadora de TAVINHO para VANI MARIA quando soube que esta havia procurado a policia” (ID 13357412 - Pág. 117). Igualmente, consta que “além de VANI e FABIANA, foram também perseguidos e constrangidos pela associação criminosa a deixarem o acampamento: MARIZETE ALVES PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES SOUSA, vulgo PIERRE, PAULO SERGIO PEREIRA DA CUNHA, INÊS MARIA DO NASCIMENTO PINHO e JILVA MARQUES DE OLIVEIRA. [...] JILVA MARQUES, em contato telefônico mantido com a equipe de investigação, afirmou que precisou mudar-se às pressas para o Estado da Bahia e não desejava informar sua localização, pois teme por sua integridade física e a de seu filho, EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS, já que o grupo criminoso ameaçou matá-los caso insistissem em residir no Distrito Federal. [...] Testemunhas relataram que, devido a um desentendimento com TA VINHO, este e seus filhos (IGOR e IAN) ameaçaram PAULO SÉRGIO PEREIRA DA CUNHA com armas de fogo de fabricação caseira e dispararam um tiro em direção ao barraco deste, atingindo a geladeira.” (ID 13357412 - Pág. 118/119/121). Tais circunstâncias indicam, por ora, que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PERICULOSIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - DECISÕES FUNDAMENTADAS. DENEGAÇÃO DO WRIT. A gravidade concreta das condutas indica a periculosidade do infrator (precedentes). Se há indícios de que o paciente faz parte de associação criminosa armada, dedicada à prática de delitos, entre eles roubos mediante divisão de tarefas, utilização de capuzes, luvas, marreta para arrombar portas e de veículo produto de crime, tem-se como demonstrada a periculosidade dos infratores que se extrai da gravidade concreta das condutas. Em hipóteses que tais, a decretação de prisão e o indeferimento de pedido de revogação da prisão não configuram constrangimento ilegal.” (Acórdão n.1038048, 20170020136968HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 170/199) Outrossim, ressalte-se que, conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, formulado implicitamente, vale salientar que não consta que a Defesa tenha requerido a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar perante o Juízo de origem. Dessa forma, o pedido não pode ser examinado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício à paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais e, apenas em caso de indeferimento, pode dirigir o pedido a este Tribunal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador